Tribunal: TJSP
Processo: 2251592-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Gratuidade da Justiça – Decisão que deferiu a gratuidade das custas e taxas - Elementos constantes dos autos que permitem concluir que a agravante não tem condições de arcar com as despesas processuais - Decisão reformada para deferir a gratuidade de forma integral– Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Gratuidade da Justiça – Decisão que deferiu a gratuidade das custas e taxas - Elementos constantes dos autos que permitem concluir que a agravante não tem condições de arcar com as despesas processuais - Decisão reformada para deferir a gratuidade de forma integral– Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251592-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RAFAELA MENEZES OLIVEIRA, é agravado OI MÓVEL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) E JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA
PRADO COSTA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251592-70.2020.8.26.0000 -Voto no 9287
2
Agravo de Instrumento n° 2251592-70.2020.8.26.0000
Agravante/Autora: Rafaela Menezes Oliveira
Agravada/Ré: OI MÓVEL S/A
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel
Paulista
Juíza de 1a Instância: Vanessa Carolina Fernandes Ferrari
Voto no 9287
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
danos morais Gratuidade da Justiça Decisão que deferiu
a gratuidade das custas e taxas - Elementos constantes dos
autos que permitem concluir que a agravante não tem
condições de arcar com as despesas processuais - Decisão
reformada para deferir a gratuidade de forma integral
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 43 dos autos principais, que, na
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização
por danos morais, deferiu a gratuidade das taxas e custas.
A autora, ora agravante, sustenta, em síntese,
que a decisão ignorou sua realidade financeira, vez que faz jus à
concessão da gratuidade de forma irrestrita. Aduz que os documentos
juntados comprovam que seus rendimentos líquidos são inferiores a um
salário mínimo, de modo que não tem condições de pagar os custos de
eventual perícia, bem como os honorários advocatícios. Pleiteia a tutela
recursal e a reforma.
Recurso tempestivo e custas não recolhidas, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251592-70.2020.8.26.0000 -Voto no 9287
3
razão do objeto recursal.
Indeferida a tutela recursal, deixou-se de
determinar a apresentação de contraminuta, por ainda não formada a
relação jurídico-processual.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
O
Código
de
Processo
Civil
também
disciplinou a questão de forma detalhada, nos artigos 98 a 102.
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe
que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais
e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei”.
Já o artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal,
dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
No caso concreto, os documentos juntados aos
autos comprovam que a agravante não possui capacidade financeira de
arcar com eventuais despesas processuais que, geralmente, são mais
significativas, se considerado o valor das taxas e custas.
A agravante comprovou que exerce a função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251592-70.2020.8.26.0000 -Voto no 9287
4
de professora de educação infantil e na carteira de trabalho consta última
remuneração no valor de R$ 767,32 (08/2020). Nos extratos bancários
constam os depósitos da verba salarial, no valor aproximado de R$
1.200,00. Além disso, os lançamentos apontados nos extratos bancários
e nas faturas de cartão de crédito são compatíveis com a situação
financeira narrada nas razões recursais (fls. 22/42 dos autos principais).
Desse modo, os elementos dos autos permitem
concluir que a agravante não pode arcar com o pagamento das despesas
processuais, devendo a concessão da gratuidade processual lhe ser
deferida de forma integral.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso para conceder à agravante o benefício da
gratuidade da Justiça de forma integral.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora